Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600468-74.2024.6.16.0015
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
USO
INDEVIDO
DOS
MEIOS
DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL. ABUSO DE
PODER. INELEGIBILIDADE. ART. 22 DA
LC Nº 64/90. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE.
NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que julgou improcedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) por
suposto
uso
indevido
dos
meios
de
comunicação social e abuso de poder nas
Eleições Municipais de 2024.
2. A recorrente alega uso indevido de Rádio
em benefício de candidato, com histórico de

Num. 44816978 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 17:58:01
https://pje.tre-pe.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121817580086800000043753758
Número do documento: 25121817580086800000043753758
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2026 14:39:04
condenações anteriores por propaganda
irregular, controle editorial por familiares,
alcance
expressivo
e
reiteração
das
condutas. Pede a reforma da sentença para
reconhecer
o
abuso
e
declarar
a
inelegibilidade dos recorridos.
3. O Juízo de primeira instância entendeu
que
as
manifestações
do
candidato
abordavam temas locais e sua atuação
política,
a
reiteração
foi
limitada
e
sancionada em representações específicas,
e não se comprovou abuso por parte dos
demais investigados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se as condutas imputadas aos
recorridos, especialmente o uso da Rádio
Mundi
e
suas
plataformas
digitais,
configuraram uso indevido dos meios de
comunicação
social
com
gravidade
suficiente para comprometer a legitimidade
e normalidade das Eleições Municipais de
2024, justificando a reforma da sentença de
improcedência e a imposição das sanções
previstas na Lei Complementar nº 64/90,
em especial a inelegibilidade dos recorridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Ainda que tenha havido uso político da
Rádio pelo candidado e condenações em
representações eleitorais por propaganda
eleitoral antecipada/irregular, não se atingiu
o patamar de gravidade exigido pelo art. 22
da LC nº 64/90 para a imposição da
inelegibilidade.
6. As falas do candidato, totalizando 37
minutos diluídos em programas durante a
pré-campanha, não configuram exposição
massiva. Não há prova de engajamento
expressivo ou repercussão quantitativa nas
plataformas digitais da Rádio apta a afetar a

Num. 44816978 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 17:58:01
https://pje.

Inteiro teor:
07/01/2026
Número: 0600468-74.2024.6.16.0015

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 29/08/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - Uso Indevido de Meio de Comunicação Social
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600468-74.2024.6.16.0015, que julgo improcedente o pedido formulado nesta Ação de Investigação
Judicial Eleitoral, com fundamento no art. 22 da LC nº 64/90, para rejeitar o pedido de
reconhecimento de abuso de poder e uso indevido de meio de comunicação social, para fins de
declaração de inelegibilidade de Marcelo Rangel Cruz de Oliveira, por ausência de prova da
gravidade exigida; indeferiu os pedidos em relação aos investigados Maria Luiza da Conceição
Cruz de Oliveira, Nilson Paulino de Oliveira, Sandro Alex Cruz de Oliveira, Rádio Mundi Paraná
LTDA e a Coligação "Uma Nova Cidade", por ausência de condutas caracterizadoras de abuso.
(Ação de Investigação Judicial Eleitoral com pedido de Tutela Inibitória Urgente ajuizada pela
Coligação Ponta Grossa em Primeiro Lugar com fulcro nos artigos 237, §2º, do Código Eleitoral, 22
da LC 64/90, e 30-A da Lei nº 9504/97, em face de Marcelo Rangel Cruz de Oliveira, Coligação "Uma
Nova Cidade", Rádio Mundi Paraná LTDA, Maria Luiza da Conceição Cruz de Oliveira, Nilson
Paulino de Oliveira e Sandro Alex Cruz de Oliveira. Alega-se que, desde o período de pré-campanha
eleitoral, a Rádio Mundi vem enaltecendo a figura do candidato Marcelo Rangel de forma ilícita,
como reconheceu o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná em 10 representações já julgadas, no
momento. Para além disso, a Rádio vem se dedicando, na maioria das vezes de modo explícito, e o
tempo todo de maneira velada e ardilosa, a atacar os demais candidatos à Prefeitura. Marcelo
Rangel e a Rádio Mundi foram condenados, até o momento, ao menos por nove vezes apenas pelo
TRE/PR, por conta da realização de propaganda eleitoral extemporânea, sempre em benefício do
candidato-familiar Marcelo. Nesse cenário, tem-se que o irmão de Marcelo, Sandro Alex Cruz de
Oliveira, além de estar licenciado do cargo de deputado federal e atuar hoje como Secretário de
Infraestrutura e Logística do Paraná, também atua como radialista na Rádio Mundi. Confere-se que
a Rádio Mundi é uma emissora que tem seu foco principal de atuação em atividades de rádio, e
pertence à família do candidato, e tem como sócio administrador o seu pai. Evidentes, portanto,
três pontos: trata-se de pessoa jurídica atuante como veículo de comunicação social; a empresa
pertence à família do candidato Marcelo Rangel, sendo que o mesmo é apresentador de programas
na emissora e a rádio tem sido utilizada, como tem reconhecido o TRE/PR, como meio ilícito de
divulgação, promoção e realização de propaganda eleitoral da candidatura de Marcelo e de meio de
ataque político-eleitoral e de realização de propaganda eleitoral negativa em desfavor dos
adversários em especial contra Aliel Machado, candidato a Prefeito pela Investigante o candidato a
Prefeito da Coligação Investigante.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR
[PDT/PSB/Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)/Federação
BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] -
PONTA GROSSA - PR (RECORRENTE)
RICK DANIEL PIANARO DA SILVA (ADVOGADO)
PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA registrado(a)
civilmente como PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
MARIA LUIZA DA CONCEICAO CRUZ DE OLIVEIRA
(RECORRIDA)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
NILSON PAULINO DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA (RECORRIDO)

TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44816978
18/12/2025
17:58
Acórdão
Acórdão

Num. 44816978 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 17:58:01
https://pje.tre-pe.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121817580086800000043753758
Número do documento: 25121817580086800000043753758
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2026 14:39:04
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.860

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600468-
74.2024.6.16.0015 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR [PDT/PSB/Federação PSOL
REDE(PSOL/REDE)/Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] -
PONTA GROSSA - PR
ADVOGADO: RICK DANIEL PIANARO DA SILVA - OAB/PR97756
ADVOGADO: PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA - OAB/PR84948
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
RECORRIDO: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
RECORRIDA: MARIA LUIZA DA CONCEICAO CRUZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565

Num. 44816978 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 17:58:01
https://pje.tre-pe.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121817580086800000043753758
Número do documento: 25121817580086800000043753758
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2026 14:39:04
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
RECORRIDO: NILSON PAULINO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
RECORRIDO: SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
USO
INDEVIDO
DOS
MEIOS
DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL. ABUSO DE
PODER. INELEGIBILIDADE. ART. 22 DA
LC Nº 64/90. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE.
NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que julgou improcedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) por
suposto
uso
indevido
dos
meios
de
comunicação social e abuso de poder nas
Eleições Municipais de 2024.
2. A recorrente alega uso indevido de Rádio
em benefício de candidato, com histórico de

Num. 44816978 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 17:58:01
https://pje.tre-pe.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121817580086800000043753758
Número do documento: 25121817580086800000043753758
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2026 14:39:04
condenações anteriores por propaganda
irregular, controle editorial por familiares,
alcance
expressivo
e
reiteração
das
condutas. Pede a reforma da sentença para
reconhecer
o
abuso
e
declarar
a
inelegibilidade dos recorridos.
3. O Juízo de primeira instância entendeu
que
as
manifestações
do
candidato
abordavam temas locais e sua atuação
política,
a
reiteração
foi
limitada
e
sancionada em representações específicas,
e não se comprovou abuso por parte dos
demais investigados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se as condutas imputadas aos
recorridos, especialmente o uso da Rádio
Mundi
e
suas
plataformas
digitais,
configuraram uso indevido dos meios de
comunicação
social
com
gravidade
suficiente para comprometer a legitimidade
e normalidade das Eleições Municipais de
2024, justificando a reforma da sentença de
improcedência e a imposição das sanções
previstas na Lei Complementar nº 64/90,
em especial a inelegibilidade dos recorridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Ainda que tenha havido uso político da
Rádio pelo candidado e condenações em
representações eleitorais por propaganda
eleitoral antecipada/irregular, não se atingiu
o patamar de gravidade exigido pelo art. 22
da LC nº 64/90 para a imposição da
inelegibilidade.
6. As falas do candidato, totalizando 37
minutos diluídos em programas durante a
pré-campanha, não configuram exposição
massiva. Não há prova de engajamento
expressivo ou repercussão quantitativa nas
plataformas digitais da Rádio apta a afetar a

Num. 44816978 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 17:58:01
https://pje.tre-pe.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121817580086800000043753758
Número do documento: 25121817580086800000043753758
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2026 14:39:04
igualdade de condições.
7. Não há prova robusta de linha editorial
voltada à promoção do candidato, ainda
que
constatada
a
participação
dos
recorridos familiares em atos isolados. As
falas do irmão do candidato não contêm
críticas diretas ao candidato da recorrente,
não extrapolando o âmbito da crítica e da
liberdade de informação.
8. O fato de a rádio ser de propriedade de
familiares de um dos candidatos, por si só,
não caracteriza o abuso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso
conhecido
e
desprovido.
Mantém-se o julgamento de improcedência
da Ação de Investigação Judicial Eleitoral.

Tese de julgamento: 1. A configuração do
uso indevido dos meios de comunicação
social, apto a ensejar a inelegibilidade
prevista no art. 22 da LC nº 64/90, exige a
demonstração de gravidade qualitativa e
quantitativa das condutas, de modo a
comprometer a normalidade e legitimidade
do pleito. 2. A mera reiteração de condutas
já
sancionadas
em
representações
eleitorais, sem demonstração de exposição
massiva ou direcionamento editorial da
programação da rádio, não configura o
abuso de poder.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 9º; LC nº 64/90, art. 22; Lei nº
9.504/1997, art. 45.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AIJE
nº 060081485/DF, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, Acórdão de 30/06/2023; TSE,
RO-El nº 060397598/PR, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, Acórdão de 28/10/2021;

Num. 44816978 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 17:58:01
https://pje.tre-pe.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121817580086800000043753758
Número do documento: 25121817580086800000043753758
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2026 14:39:04
TSE,
Agravo
Regimental
no
REspe
nº060044611,
Acórdão,
Min.
Benedito
Gonçalves;
TSE,
AIJE
nº060138204,
Acórdão, Min. Benedito Gonçalves; TSE,
AgR-REspe
321-18,
rel.
Min.
Sérgio
Banhos;
TSE,
Recurso
Ordinário
nº
060159031, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio
Silveira
Banhos;
TRE/PR,
AIJE
nº060020410, Acórdão, Relator(a) Des.
Roberto Ribas Tavarnaro; TRE/PR, RP nº
06005842520206160014,
Acórdão,
Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro_4;
TRE/PR, Recurso Contra Expedição de
Diploma nº 0600642-57.2024.6.16.0015.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/12/2025

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

I – RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “PONTA GROSSA EM PRIMEIRO
LUGAR” em face da sentença proferida pelo Juízo da 015ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR
(ID 44706638), que julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta pela
ora recorrente contra MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA, COLIGAÇÃO “UMA NOVA
CIDADE”, RÁDIO MUNDI PARANÁ LTDA, MARIA LUIZA DA CONCEIÇÃO CRUZ DE
OLIVEIRA, NILSON PAULINO DE OLIVEIRA e ALEX CRUZ DE OLIVEIRA, na qual pretendia o
reconhecimento de abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação social nas
Eleições 2024.
O juízo singular entendeu que: a) as manifestações de Marcelo Rangel Cruz de Oliveira
abordavam temas locais e sua atuação política; b) a reiteração, embora presente, foi limitada e
sancionada em representações específicas, não existindo gravidade suficiente para declaração

Num. 44816978 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 17:58:01
https://pje.tre-pe.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121817580086800000043753758
Número do documento: 25121817580086800000043753758
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2026 14:39:04
de inelegibilidade; e c) quanto aos demais investigados, não se comprovou abuso, sendo suas
manifestações consideradas críticas políticas legítimas.
Em suas razões (ID 44706645), a recorrente alega, em síntese, que:
a. A ação foi proposta para apurar o uso indevido de meio de comunicação social, Rádio Mundi
Paraná LTDA., em benefício da candidatura de Marcelo Rangel ao cargo de Prefeito de Ponta
Grossa, nas Eleições Municipais de 2024, e em detrimento de seus adversários, especialmente
Aliel Machado Bark, candidato da Coligação Recorrente;
b. A inicial demonstrou, para tanto, (1) histórico de 09 (nove) condenações anteriores do
Investigado, Marcelo Rangel, por uso da mesma emissora para promoção pessoal e ataques a
adversários; (2) propriedade e gestão da rádio por familiares diretos do candidato (pais e irmão),
caracterizando controle editorial; (3) alcance expressivo e comprovado: liderança de audiência na
cidade, dezenas de milhares de seguidores nas redes sociais e transmissões multiplataforma
(Facebook, Instagram, YouTube) e (4) reiteração das condutas mesmo após condenações e
advertências judiciais;
c. Na fase instrutória, foram juntados áudios referentes ao programa “Nilson de Oliveira” entre
25/08 e 25/09/2024, período que coincide com a fase mais intensa da campanha, revelando (1)
participações e menções diretas ao candidato Marcelo Rangel; (2) críticas reiteradas e ataques
direcionados ao principal adversário, Aliel Machado e (3) exaltação de feitos de Marcelo e de sua
gestão, com clara conotação eleitoral;
d. Apesar da robustez probatória, houve julgamento de improcedência, ao fundamento de que
não houve comprovação de gravidade suficiente para configurar abuso;
e. A gravidade qualitativa do ilícito está configurada pela instrumentalização consciente, reiterada,
coordenada e direcionada da linha editorial de veículo de comunicação pertencente à família do
candidato Marcelo, para fins de promoção pessoal de candidato e ataque a adversários,
deturpando a função informativa da mídia e convertendo-a em ferramenta de campanha,
maculando a isonomia entre os candidatos e produzindo desequilíbrio no pleito;
f. A gravidade quantitativa restou comprovada, uma vez que a Rádio Mundi ostenta posição de
liderança de audiência no Município de Ponta Grossa, atingindo diariamente milhares de ouvintes,
devendo ser considerado o atingimento de seu público por meio de múltiplas plataformas digitais,
contabilizando mais de 200 mil seguidores no Facebook, 27 mil no Instagram e 7 mil inscritos no
YouTube, com transmissões ao vivo que, não raro, alcançam milhares de visualizações diárias e
essa capacidade de difusão, combinada com a reiterada veiculação de conteúdo favorável ao
candidato e depreciativo aos adversários, amplifica os efeitos da conduta ilícita;
g. A sentença incorre em equívoco ao exigir uma comprovação de “impacto eleitoral direto”, como
se fosse necessário demonstrar a potencialidade de alteração do resultado da eleição, sendo que
essa exigência não mais subsiste na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, que passou a
adotar o critério da gravidade da conduta, e não mais o de “potencialidade para influir no
resultado” do pleito;
h. A prática de atos reiterados e coordenados, capazes de interferir no equilíbrio do pleito,

Num. 44816978 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 17:58:01
https://pje.tre-pe.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121817580086800000043753758
Número do documento: 25121817580086800000043753758
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2026 14:39:04
evidencia a gravidade exigida para a configuração do abuso de poder ou uso indevido dos meios
de comunicação social, não se tratando de fatos isolados ou episódicos;
i. Durante o curso das eleições de 2024, foram propostas diversas representações eleitorais
contra os recorridos, julgadas procedentes, relacionadas à utilização da Rádio Mundi para
propaganda irregular, reforçando o caráter contumaz da conduta;
j. As provas documentais, testemunhais e audiovisuais são abundantes e convergentes,
comprovando de forma clara a utilização reiterada e massiva da rádio e das redes sociais para
fins eleitorais e sua potencialidade para influenciar o resultado do pleito;
k. A sentença deu relevância desproporcional a depoimentos de funcionários da Rádio Mundi,
que negaram o viés editorial, contudo a credibilidade dessas testemunhas é comprometida pela
relação de subordinação e dependência econômica com a emissora e com a família do candidato.
Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar
procedente a Ação de Investigação Eleitoral, reconhecendo o uso indevido dos meios de
comunicação social e abuso de poder, com a declaração de inelegibilidade dos recorridos, ou,
alternativamente, apenas de Marcelo Rangel Cruz de Oliveira e Sandro Alex Cruz de Oliveira,
tendo em vista as suas participações decisivas na fraude e, ainda, por serem detentores de
mandato eletivo.
Devidamente intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões (ID 44706652), pelo
desprovimento do recurso, sustentando, em suma, que:
a) Há necessidade de análise da preliminar de má-formação do pólo passivo, posto que a AIJE foi
ajuizada antes das eleições visando à cassação do registro/diploma, necessitando da inclusão do
candidato a vice-prefeito, conforme Súmula nº 38 do TSE e precedentes do Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná, sendo que o vício em tela não foi oportunamente sanado, sobrevindo o
marco final para a sua retificação em 17 de dezembro de 2024 com a diplomação da candidata-
eleita na corrida à Prefeitura de Ponta Grossa;
b) Conforme a teoria da asserção, a aferição do preenchimento das condições da ação deve
tomar em consideração as circunstâncias fáticas e jurídicas existentes à época de seu
ajuizamento, sendo que, naquele momento anterior à realização do Pleito Municipal de 2024, o
julgamento do mérito da Petição Inicial se mostraria juridicamente impossível em razão do caráter
unitário do provimento judicial e da relação jurídica de fundo e apenas se ajuizada após o
resultado eleitoral é que se mostraria possível o ajuizamento de Ação de Investigação Judicial
Eleitoral unicamente em face do titular da chapa;
c) Ainda preliminarmente, relativamente às imputações formuladas em desfavor dos recorridos
Sandro Alex Cruz de Oliveira, Nilson Paulino de Oliveira e Maria Luiz da Conceição Cruz de
Oliveira, verifica-se que o recurso eleitoral manejado não impugnou as razões jurídicas adotadas
na instância originária, limitando-se a recontextualizar o modo de agir e repercussão das
participações de Marcelo Rangel Cruz de Oliveira, razão pela qual o recurso deve ser
parcialmente conhecido;
d) Adentrando ao mérito, as condutas não tiveram a gravidade qualitativa (reprovabilidade) nem

Num. 44816978 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 17:58:01
https://pje.tre-pe.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121817580086800000043753758
Número do documento: 25121817580086800000043753758
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2026 14:39:04
quantitativa (repercussão) necessárias para configurar o abuso;
e) As participações de Marcelo Rangel na rádio foram pontuais, somando apenas 37 minutos e 1
segundo ao longo de 2024, o que representa uma fração ínfima da programação (0,03% do
programa) e não gerou um "agudo desequilíbrio informativo";
f) As falas de Sandro Alex Cruz de Oliveira foram classificadas como críticas políticas genéricas à
esquerda brasileira, protegidas pela liberdade de expressão e sem menção direta a adversários;
g) As declarações controvertidas se deram no exercício de suas profissões enquanto radialistas e
comunicadores sociais, sendo notório, ainda, que os recorridos Sandro Alex Cruz de Oliveira e
Marcelo Rangel Cruz de Oliveira possuem especial interesse na discussão de temas caros à
política municipal, regional e nacional;
h) Não há provas robustas de que Nilson Paulino de Oliveira e Maria Luiza da Conceição Cruz de
Oliveira tenham agido para criar uma linha editorial parcial ou favorecer a candidatura de Marcelo
Rangel;
i) As condutas de Marcelo Rangel que foram consideradas irregulares já foram devidamente
punidas com multas em representações eleitorais específicas, totalizando R$ 40.000,00;
j) As condutas discutidas nos autos não afetaram a competitividade do pleito e o recorrido
Marcelo Rangel Cruz de Oliveira não gozou de nenhuma vantagem em sua campanha eleitoral
decorrente da programação da Rádio Mundi.
Ao final, requer o acolhimento da preliminar, para o fim de extinguir o feito sem julgamento do
mérito, eis que não houve a devida formação do litisconsórcio passivo necessário.
Subsidiariamente, o parcial conhecimento do recurso em relação a Sandro Alex Cruz de Oliveira,
Nilson Paulino de Oliveira e Maria Luíza da Conceição Cruz de Oliveira, por ausência de
impugnação específica dos capítulos decisórios da sentença e, no mérito, o desprovimento do
recurso, com a manutenção da sentença por suas próprias razões jurídicas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento
e desprovimento do recurso eleitoral (ID 44722840), concluindo que: a) não deve ser acolhida a
preliminar de extinção por ausência de formação de litisconsórcio passivo por ausência de o
candidato a vice-prefeito não eleito, Sr. Nilson Paulino de Oliveira, pois se aplica no caso a
mitigação excepcional do entendimento sumulado, cabível quando a decisão judicial não
repercute sobre o diploma da chapa, o que é a hipótese dos autos; b) quanto ao mérito, “O que
se tem, portanto, é um quadro de ilícitos episódicos e já reprimidos, sem a configuração de
estratégia continuada e massiva capaz de comprometer a normalidade e a legitimidade do pleito,
como exige o art. 22 da LC nº 64/1990 para o reconhecimento do abuso de poder de
comunicação”.
Quando os autos já estavam conclusos, a recorrente espontaneamente apresentou manifestação
(ID 44732283), aduzindo que: a) o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral limitou-se a
reproduzir os fundamentos da sentença e não enfrentou os argumentos centrais do recurso,
analisando os fatos de forma fragmentada, desconsiderando sua análise pelo “conjunto da obra”;
b) é certa a gravidade da conduta e o potencial de influência da Rádio Mundi sobre o eleitorado

Num. 44816978 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 17:58:01
https://pje.tre-pe.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121817580086800000043753758
Número do documento: 25121817580086800000043753758
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2026 14:39:04
de Ponta Grossa; c) limitar a resposta jurisdicional às multas aplicadas seria normalizar a fraude;
d) no precedente 0600645-96.2024.6.16.0028 um único episódio de menor gravidade teria
ensejado condenação, devendo ser observada coerência jurisprudencial e a consequente a
procedência da presente AIJE, considerando que foram nove condenações prévias no mesmo
pleito, sempre relacionadas ao uso da Rádio Mundi em benefício do candidato recorrido.
É o relatório.

II - VOTO
Admissibilidade
Os recorridos defendem que o recurso somente pode ser conhecido em parte. Argumentam que
não poderia ser conhecido em relação aos recorridos Sandro Alex Cruz de Oliveira, Nilson
Paulino de Oliveira e Maria Luíza da Conceição Cruz de Oliveira, por ausência de
impugnação específica dos capítulos decisórios da sentença referentes a tais recorridos, tendo
em vista que a irresignação recursal estaria circunscrita ao reexame da atuação do recorrido
Marcelo Rangel Cruz de Oliveira.
Sem razão contudo, pois ainda que o recurso não tenha pormenorizado as condutas de cada um
dos recorridos, é certo que o recorrente insiste na tese de que o candidato Marcelo Rangel Cruz
de Oliveira foi beneficiado pelo uso indevido de emissora de rádio gerida pelos familiares do
recorrido Marcelo, irmão e pais deste, que são os demais recorridos, por condutas que
teriam ocorrido no programa apresentado pelo recorrido Nilson e também mediante ataques
direcionados ao principal adversário político, de forma depreciativa e com clara conotação
eleitoral, que segundo a inicial e a sentença teriam sido realizados pelo recorrido Sandro Alex.
Assim, certo que o recurso se volta contra todos os recorridos, sendo tempestivo e, presentes os
demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Preliminar de nulidade da sentença por ausência de formação de litisconsórcio passivo
necessário
Aduzem os recorridos que há necessidade de reanálise da preliminar de má-formação do pólo
passivo, posto que a AIJE foi ajuizada antes das eleições visando à cassação do registro/diploma,
do candidato não eleito ao cargo de prefeito, Marcelo Rangel Cruz de Oliveira, por suposto uso
indevido dos meios de comunicação social (art. 22 da LC nº 64/90), deixando de incluir no polo
passivo o candidato a vice-prefeito não eleito, Sebastião Mainardes Júnior.
Sustentam a imprescindibilidade da inclusão do candidato a vice-prefeito, conforme Súmula nº 38
do TSE e que, no caso, o vício em tela não foi oportunamente sanado, sobrevindo o marco final
para a sua retificação em 17 de dezembro de 2024 com a diplomação da candidata-eleita na
corrida à Prefeitura de Ponta Grossa.

Num. 44816978 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 17:58:01
https://pje.tre-pe.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121817580086800000043753758
Número do documento: 25121817580086800000043753758
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2026 14:39:04
Argumentam que, conforme a teoria da asserção, a aferição do preenchimento das condições da
ação deve tomar em consideração as circunstâncias fáticas e jurídicas existentes à época de seu
ajuizamento, sendo que, naquele momento anterior à realização do Pleito Municipal de 2024, o
julgamento do mérito da Petição Inicial se mostraria juridicamente impossível em razão do caráter
unitário do provimento judicial e da relação jurídica de fundo.
Pelo Juízo de origem, a extinção do feito pela ausência de formação de litisconsórcio passivo foi
indeferida pela decisão ID 44706564, ao fundamento de que “o candidato MARCELO RANGEL
CRUZ DE OLIVEIRA, não venceu a eleição, portanto, a presente AIJE não busca a cassação da
chapa, mas ficou restrita à investigação de condutas individuais de um dos candidatos e dos
investigados e a declaração de inelegibilidade dos mesmos”.
Quanto ao tema, a Súmula-TSE nº 38 estabelece que “Nas ações que visem à cassação de
registro, diploma ou mandato, há litisconsórcio passivo necessário entre o titular e o respectivo
vice da chapa majoritária”.
Sucede que, conquanto não se olvide que a aferição das condições da ação deva se dar com
base na teoria da asserção, a Corte Superior já se manifestou no sentido de que “a
obrigatoriedade da formação do litisconsórcio passivo necessário deve ser examinada - e
reconhecida - com a devida cautela, a fim de que não seja tal exigência de formação da relação
processual utilizada como subterfúgio para o alcance de extinção de demandas eleitorais. Nesse
sentido: AgR-.RO 1874-15, reI. Mm. Rosa Weber, DJE de 2.8.2018; AgR-AC 0600945-02, rei.
Mm. Admar Gonzaga, DJE de 4.12.2018” (TSE - AI 51853/MA, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Acórdão de 11/02/2020, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 045, data
06/03/2020, pag. 42-43). Isso porque os efeitos práticos da decisão judicial não podem ser
desconsiderados para a aplicação das regras processuais.
Efetivamente, cabe a mitigação excepcional do entendimento sumulado, quando a decisão
judicial não repercute sobre o diploma da chapa, como ocorre na hipótese.
Ademais, não existe litisconsórcio passivo necessário entre candidatos beneficiados e
responsáveis pela conduta e, no caso, a inicial, para além de relatar eventual benefício para a
chapa, expressamente arrola o candidato a prefeito como um dos responsáveis pelas
condutas questionadas.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
CONDUTA
VEDADA.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
1. O embargante, ao insistir nas mesmas alegações suscitadas no recurso especial e no agravo, as quais já
foram objeto de análise no acórdão embargado, pretende, na verdade, a reforma do julgado, sem demonstrar
a existência de nenhum dos quesitos necessários ao acolhimento dos aclaratórios
.2. A tese de omissão da Corte Regional quanto à ausência de formação do suposto litisconsórcio passivo
necessário na AIJE foi abordada nos seguintes trechos do acórdão embargado (ID 157331924): "[...] os
acórdãos regionais proferidos nos autos evidenciam que a questão de ordem suscitada pelo agravante a
respeito dessa matéria foi examinada e rejeitada pelo Tribunal a quo".

Num. 44816978 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 17:58:01
https://pje.tre-pe.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121817580086800000043753758
Número do documento: 25121817580086800000043753758
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2026 14:39:04
3. Conforme assinalado, a Corte de origem, na apreciação dos embargos de declaração, destacou que
"melhor sorte não assiste à alegação de nulidade da sentença com esteio na ausência de litisconsórcio
passivo necessário, quer por implicar inovação da tese objeto do recurso, quer por exprimir questão já
devidamente rechaçada por esta Corte, à unanimidade, conforme se depreende da Certidão de Julgamento de
ID 43773632 (21.06.2021)" (ID 157499639).
4. A título de obter dictum, constou no aresto embargado que "[...] este Tribunal
Superior firmou a orientação de que ‘não há obrigatoriedade de formação do
litisconsórcio passivo quando o beneficiário da conduta vedada ou abusiva é
igualmente apontado como responsável pelo ato' (AgR-REspe 321-18, rel. Min.
Sérgio Banhos, DJE de 3.9.2019) e, embora a questão atinente à eventual
necessidade de formação de litisconsórcio passivo deva ser analisada com base
nos fatos narrados na petição inicial, por aplicação da teoria da asserção,
verifica-se, no presente caso, que o acórdão regional registra que o agravante é
responsável pelas condutas vedadas, e não mero beneficiário de atos
administrativos praticados por terceiros (ID 156907103, p. 1)" (ID 157499639).
(...)
(TSE - Embargos de declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº12583,
Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
16/09/2022).

Assim, considerando a particularidade do caso, em que o candidato a prefeito não foi eleito e a
discussão remanescente se concentra na declaração de inelegibilidade, de caráter individual, e
não tendo sido imputada qualquer conduta ao candidato ao cargo de vice-prefeito, a
ausência de inclusão deste não configura má-formação do polo passivo com aptidão para ensejar
a nulidade do feito.
A preliminar de nulidade, portanto, deve ser rejeitada.

Mérito
Trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral que tem por fundamento uso indevido dos
meios de comunicação.
A controvérsia reside em saber se as condutas imputadas aos recorridos, especialmente o uso do
meio de comunicação social (Rádio Mundi e suas plataformas digitais), configuraram uso
indevido dos meios de comunicação, com gravidade suficiente para comprometer a legitimidade e
normalidade das Eleições Municipais de 2024 em Ponta Grossa, justificando a reforma da
sentença de improcedência e a imposição das sanções previstas na Lei Complementar nº 64/90,
em especial a inelegibilidade dos recorridos.
O artigo 14, parágrafo 9º, da Constituição Federal, estabelece que “Lei complementar
estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a
probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa do
candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou

Num. 44816978 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 17:58:01
https://pje.tre-pe.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121817580086800000043753758
Número do documento: 25121817580086800000043753758
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2026 14:39:04
o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta”.
Em regulamentação, a Lei Complementar nº 64/90 delimitou as hipóteses de abuso puníveis na
esfera eleitoral, estabelecendo, em seu art. 22, o cabimento da Ação de Investigação Judicial
Eleitoral “para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de
autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de
candidato ou de partido político”.
As condutas abusivas, portanto, constituem conceitos jurídicos indeterminados, cuja delimitação
semântica é feita pelo julgador no caso concreto, a partir da análise de suas circunstâncias.
Nos termos do inciso XIV, do art. 22, da LC nº64/90, “julgada procedente a representação, ainda
que após a proclamação dos eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de
quantos hajam contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para
as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se verificou, além
da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência do
poder econômico ou pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação,
determinando a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo
disciplinar, se for o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a
espécie comportar”.
Especificamente em relação ao uso indevido dos meios de comunicação, a finalidade da norma é
estabelecer balizas e é justificada pela extrema influência das mídias na formação de opinião,
posto que, de acordo com a Corte Superior, “A compreensão se amolda ao paradigma da
comunicação de massa (um–para– muitos), marcado pela concentração do poder midiático
em poucos veículos com particular capacidade de influência sobre a sociedade” (TSE –
AIJE nº 060081485/DF, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, Acórdão de 30/06/2023, Publicado
no(a) Diário de Justiça Eletrônico 147, data 02/08/2023).
Como bem ressalta Edson de Resende Castro:
Não se pode negar que a imprensa, principalmente a radiodifusão e a
telecomunicação, é um “Poder Social” que atua no chamado inconsciente coletivo,
formando opinião favorável ou desfavorável, às vezes sem que o ouvinte ou
telespectador perceba. É preciso, por conseguinte, que a Justiça Eleitoral esteja
atenta para coibir esses abusos, na maioria das vezes veiculados de forma
subliminar, em face das modernas técnicas de marketing, que não mais se utilizam
do pedido direto de voto.
(CASTRO, Edson de Resende. Curso de Direito Eleitoral. 10ª ed. Ver. e atual. Belo Horizonte: Del Rey,
2020. Página 562)

É certo que, para além dos veículos de mídia tradicionais, as suas respectivas plataformas
digitais também são incluídas na análise, vez que “a internet e as redes sociais enquadram–se
no conceito de "veículos ou meios de comunicação social" a que alude o art. 22 da LC
64/90. Além de o dispositivo conter tipo aberto, a Justiça Eleitoral não pode ignorar a realidade: é
notório que as Eleições 2018 representaram novo marco na forma de realizar campanhas, com

Num. 44816978 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 17:58:01
https://pje.tre-pe.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121817580086800000043753758
Número do documento: 25121817580086800000043753758
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2026 14:39:04
claras vantagens no uso da internet pelos atores do processo eleitoral, que podem se comunicar
e angariar votos de forma mais econômica, com amplo alcance e de modo personalizado
mediante interação direta com os eleitores” (TSE - RO-El nº 060397598/PR, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, Acórdão de 28/10/2021, Publicado no Diário de Justiça Eletrônico 228, data
10/12/2021, destaquei).
O Tribunal Superior Eleitoral já pacificou o entendimento de que “o uso indevido dos meios de
comunicação social caracteriza-se por se expor de modo desproporcional um candidato
em detrimento dos demais, ocasionando desequilíbrio na disputa” (TSE - Agravo Regimental
no Recurso Especial Eleitoral nº060044611, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE
- Diário de Justiça Eletrônico, 17/10/2023).
Não é, contudo, qualquer benefício a candidato que caracteriza abuso de poder, na medida em
que, para que se configure ao menos uma das modalidades de abuso na seara eleitoral, é
necessário, que o fato e suas circunstâncias sejam graves, considerando-se, para tal análise,
se houve repercussão social relevante no contexto da disputa eleitoral apta a prejudicar a
normalidade e a legitimidade do pleito.
Isso porque, considerando a severidade das sanções previstas, na nova redação da Lei
Complementar nº 64/1990, trazida pela Lei Complementar nº 135/2010 – Lei da Ficha Limpa,
houve a inclusão do inciso XVI ao art. 22, estabelecendo-se que “para a configuração do ato
abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas
apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam”.
Nesse sentido, a jurisprudência destaca que a gravidade pode ser entendida sob 2 (dois)
aspectos: qualitativo e quantitativo:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. ELEIÇÃO PRESIDENCIAL.
COLETIVA DE IMPRENSA. CANDIDATO. CONTEÚDO ELEITORAL. DIA DO PLEITO. PRIMEIRO
TURNO.
TELEVISÃO.
IRREGULARIDADE.
AUSÊNCIA
DE
GRAVIDADE.
DISCURSO.
COBERTURA DE ÓRGÃOS DE IMPRENSA. SIMETRIA. EVENTO PÚBLICO APÓS RESULTADO.
ATIPICIDADE. TRATAMENTO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. USO INDEVIDO DOS
MEIOS DE COMUNICAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
(...)
20. A gravidade é elemento típico das práticas abusivas, que se desdobra em um
aspecto qualitativo (alto grau de reprovabilidade da conduta) e outro
quantitativo (significativa repercussão em um determinado pleito). Seu exame
exige a análise contextualizada da conduta, que deve ser avaliada conforme as
circunstâncias da prática, a posição das pessoas envolvidas e a magnitude da
disputa.
21. A produção de efeitos anti-isonômicos severos é requisito para aferir a
gravidade da violação a regras eleitorais estruturadas para resguardar a igualdade de
chances. O uso indevido dos meios de comunicação, nas hipóteses de alegada
violação ao período de silêncio e tratamento privilegiado por emissora, comporta,
assim, comparações com outras candidaturas.
(...).

Num. 44816978 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 17:58:01
https://pje.tre-pe.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121817580086800000043753758
Número do documento: 25121817580086800000043753758
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2026 14:39:04
49. A tríade para apuração do abuso - conduta, reprovabilidade e repercussão -
se perfaz diante de: a) prova de condutas que constituem o núcleo da causa de
pedir; e b) elementos objetivos que autorizem: b.1) estabelecer um juízo de
valor negativo a seu respeito, de modo a afirmar que são dotadas de alta
reprovabilidade (gravidade qualitativa); e b.2) inferir com necessária segurança
que essas condutas foram nocivas ao ambiente eleitoral (gravidade
quantitativa).
(...).
IV. Dispositivo
58. Pedido julgado improcedente.
(TSE - Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº060138204, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 27/11/2023, destaquei)

Especificamente durante o período eleitoral, há norma prevista na Lei nº 9.504/1.997, a qual veda
às emissoras de rádio e televisão darem tratamento privilegiado a candidato, partido ou
coligação:
Art . 45. Encerrado o prazo para a realização das convenções no ano das eleições, é vedado às emissoras de
rádio e televisão, em sua programação normal e em seu noticiário:
(...)
III – veicular propaganda política ou difundir opinião favorável ou contrária a
candidato, partido, coligação, a seus órgãos ou representantes;
IV - dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação;

Adentrando-se ao caso, a parte investigante, ora recorrente, sustenta que Marcelo Rangel fez
propaganda eleitoral antecipada para si na pré-campanha, divulgou suas redes sociais a fim de
obter novos seguidores, participou de programas de rádio no período vedado e, ainda, utilizou as
redes sociais pertencentes à Rádio Mundi, pessoa jurídica, para divulgar a sua imagem, além de
proferir críticas dirigidas a adversários políticos em tais oportunidades.
Sustentando que os atos foram reiterados e coordenados, na inicial foi destacada a existência de
diversas representações eleitorais já julgadas procedentes pelo TRE/PR, nas quais Houve o
reconhecimento da prática de propaganda eleitoral extemporânea para e feita por MARCELO
RANGEL em nove datas diferentes apenas no mês de junho de 2024:
• RP nº 0600055-64.2024.6.16.0014, relacionada a programa veiculado na RÁDIO MUNDI em
17/06/2024, com aplicação de multa no valor de R$5.000,00;
• RP nº 0600032-34.2024.6.16.0139, relacionada a programa veiculado na RÁDIO MUNDI em
12/06/2024, com aplicação de multa no valor de R$5.000,00;

Num. 44816978 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 17:58:01
https://pje.tre-pe.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121817580086800000043753758
Número do documento: 25121817580086800000043753758
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2026 14:39:04
• RP nº 0600069-45.2024.6.16.0015, relacionada a programa veiculado na RÁDIO MUNDI em
18/06/2024, com aplicação de multa no valor de R$5.000,00;
• RP nº 0600068-60.2024.6.16.0015, relacionada a programa veiculado na RÁDIO MUNDI em
14/06/2024, com aplicação de multa no valor de R$5.000,00;
• RP nº 0600051-27.2024.6.16.0014, relacionada a programa veiculado na RÁDIO MUNDI em
04/06/2024, com aplicação de multa no valor de R$5.000,00;
• RP nº 0600053-94.2024.6.16.0014, relacionada a programa veiculado na RÁDIO MUNDI em
07/06/2024, com aplicação de multa no valor de R$5.000,00;
• RP nº 0600066-90.2024.6.16.0015, relacionada a programa veiculado na RÁDIO MUNDI em
05/06/2024, com aplicação de multa no valor de R$5.000,00;
• RP nº 0600054-79.2024.6.16.0014, relacionada a programa veiculado na RÁDIO MUNDI em
11/06/2024, com aplicação de multa no valor de R$5.000,00;
• RP nº 0600052-12.2024.6.16.0014, relacionada a programa veiculado na RÁDIO MUNDI em
06/06/2024, com aplicação de multa no valor de R$5.000,00.
Alegou também que houve a veiculação de seis programas que foram levados ao conhecimento
do judiciário, que se referem aos programas de 22.04.2024, 02.05.2024, 23.05.2024, 24.05.2024,
27.05.2024 e 03.06.2024, que foram objetos de acordo quanto a propaganda eleitoral antecipada,
mas que no entender do ora recorrente devem ser objetos da análise quanto ao abuso, porque
confessados.
Relatou que na RP nº 0600375-30.2024.6.16.0139 houve condenação da Rádio Mundi e de
Marcelo Rangel ao pagamento de multa no valor de R$5.000,00 cada, em razão da constatação
de propaganda política em sítio de pessoa jurídica porque, na transmissão online do programa
radiofônico de 10 de setembro de 2024, Nilson Oliveira, pai de MARCELO RANGEL, fez gestos
do número de urna de seu filho – PSD, 55 - com as mãos.
Acrescentou que foi ajuizada a RP nº 0600429-80.2024.6.16.0014, que noticiou a repetição do
gestual de Nilson pelo próprio candidato MARCELO RANGEL, que estava no estúdio onde era
gravado o programa (realização de sinal com o número 55 com as mãos na transmissão online do
programa radiofônico.
Narrou outras oportunidades em que ocorreu o comparecimento de Marcelo Rangel ao estúdio
do programa da Rádio Mundi, em que ele interage com os eleitores até mesmo pelo chat ao vivo
do Facebook, 08.07.2024, 09.07.24, 10.07.2024. 15.07.2024
Mencionou manifestações de Sandro Alex Cruz de Oliveira, irmão do candidato e então
deputado federal licenciado, Secretário de Estado de Obras Públicas do Governo do Estado do
Paraná, em programas da emissora, com críticas contundentes dirigidas à esquerda política e
adversários regionais, em especial ao candidato Aliel Machado, e disponibilizados na página do
Facebook da Rádio Mundi e, posteriormente retirados, possivelmente numa tentativa de ocultar
evidências.

Num. 44816978 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 17:58:01
https://pje.tre-pe.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121817580086800000043753758
Número do documento: 25121817580086800000043753758
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2026 14:39:04
Comparou que as respostas a tais ataques publicadas por Aliel Machado em suas redes sociais
tiveram alcance muito menor do que o alcance das redes sociais da Rádio Mundi.
Argumentou que os recorridos, em especial Nilson Paulino e Sandro Alex, em razão de terem o
monopólio da rádio mais ouvida no Município de Ponta Grossa, conseguiram predominância das
pautas da comunicação social, valendo-se de conteúdos sabidamente inverídicos para atacar os
adversários de Marcelo Rangel e favorecendo a campanha deste, violando os arts. 9º-C e 10 da
Resolução nº 23.610/2019 e art. 31, inciso I, da Resolução n. 23.607/2019 do Tribunal Superior
Eleitoral.
Com relação às provas produzidas, houve a juntada de 384 arquivos de áudio do Programa
Nilson de Oliveira e, no tocante à prova oral, foram colhidos os depoimentos de Marcelo Franco
e Elinton Luís Carvalho da Rocha, ambos como informantes em virtude de suas relações
pessoais, profissionais e políticas com os investigados.
A conclusão da sentença foi pela improcedência a ação, ao fundamento de que, embora
reconhecida a existência de irregularidades já sancionadas em representações eleitorais, com
aplicação de multas, não se verificou gravidade qualitativa e quantitativa suficientes para
caracterizar abuso dos meios de comunicação nos termos do art. 22 da LC nº 64/90, porque “as
participações de Marcelo, embora reiteradas, foram limitadas em tempo e escopo, não
configurando um “ambiente de agudo desequilíbrio informativo” (...) a imposição de inelegibilidade
violaria o princípio do ‘non bis in idem’, conforme orientação do TSE (AgIn-REspEl nº 442-
28.2016.6.09.0007, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 15/04/2021)”.
Na mesma linha, a Procuradoria Regional Eleitoral opina que o que se verifica “é um quadro de
ilícitos episódicos e já reprimidos, sem a configuração de estratégia continuada e massiva capaz
de comprometer a normalidade e a legitimidade do pleito, como exige o art. 22 da LC nº 64/1990
para o reconhecimento do abuso de poder de comunicação”.
O recorrente alega que o parecer da Procuradoria limitou-se a reproduzir os fundamentos da
sentença e não enfrentou os argumentos centrais do recurso, analisando os fatos de forma
fragmentada, desconsiderando sua análise pelo “conjunto da obra”, sustentando que análise
dos fatos sob um viés mais amplo revela a gravidade da conduta e o potencial de influência da
Rádio Mundi sobre o eleitorado de Ponta Grossa, argumentando que limitar a resposta
jurisdicional às multas aplicadas seria normalizar a fraude.
Pois bem.
É inegável que houve certo uso político da estrutura da Rádio Mundi por Marcelo Rangel e por
Nilson no período de pré-campanha e também em alguns episódios isolados durante a
campanha, tanto que houve condenações, em diversas representações eleitorais por
propaganda eleitoral antecipada e/ou irregular.
Para melhor compreensão, passa-se a reproduzir um panorama, feito pelo parquet, na origem,
das representações eleitorais nas quais se discutiu a realização de propaganda eleitoral por
intermédio da Rádio Mundi e de suas plataformas digitais:
Compulsando-se os autos e após pesquisa realizada por meio do PJE, foi possível

Num. 44816978 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 17:58:01
https://pje.tre-pe.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121817580086800000043753758
Número do documento: 25121817580086800000043753758
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2026 14:39:04
localizar 17 (dezessete) registros de representações eleitorais movidas contra
Marcelo Rangel e a Rádio Mundi FM durante a pré-campanha e a campanha às
eleições municipais de 2024. As ações foram motivadas pela prática de propaganda
eleitoral antecipada, veiculada no programa radiofônico Nilson de Oliveira, entre
28 de fevereiro de 2024 e 16 de agosto de 2024, que tinha transmissão também via
internet pelo Youtube e pelo Facebook. Destaca-se, ainda, que na Rep. 0600375-
30.2024.6.16.0139 há condenação de Marcelo Rangel e Rádio Mundi por violação
ao disposto no Art. 57-C, §1º, I, da Lei nº 9.504/97, consistente no uso de
propaganda de internet impulsionada em sítio de pessoa jurídica, por fato ocorrido
em 10/09/2024.
Desse total, 11 (onze) ações resultaram em condenação em segundo grau contra
Marcelo Rangel e a Rádio Mundi FM, com a imposição de multas. Todas já estão
acobertadas pelo trânsito em julgado, de forma que não se pode mais discutir a
existência dos fatos ou a sua qualificação jurídica. As condenações ocorreram
devido à prática de propaganda eleitoral antecipada, na qual o então candidato
utilizou o referido meio de comunicação para divulgar e enaltecer suas ações
políticas enquanto Prefeito de Ponta Grossa e Deputado Estadual, em período de
pré-campanha, consoante se vê do quadro abaixo:

Num. 44816978 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 17:58:01
https://pje.tre-pe.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121817580086800000043753758
Número do documento: 25121817580086800000043753758
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2026 14:39:04

Num. 44816978 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 17:58:01
https://pje.tre-pe.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121817580086800000043753758
Número do documento: 25121817580086800000043753758
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2026 14:39:04

Num. 44816978 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 17:58:01
https://pje.tre-pe.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121817580086800000043753758
Número do documento: 25121817580086800000043753758
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2026 14:39:04

As falas de Marcelo Rangel tratadas nessas representações foram realizadas durante o exercício
de sua profissão como radialista da Rádio Mundi FM, em programa apresentado por seu pai,

Num. 44816978 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 17:58:01
https://pje.tre-pe.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121817580086800000043753758
Número do documento: 25121817580086800000043753758
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2026 14:39:04
Nilson, no qual Marcelo possuía quadro diário.
É importante destacar que em 16/08/2024, por intermédio do NUPEC, foi realizada conciliação
nos
autos
0600022-71.2024.6.16.0015;
0600016-67.2024.6.16.0014;
0600015-
82.2024.6.16.0014;
0600028-
78.2024.6.16.0015;
0600018-37.2024.6.16.0014;
0600020-
07.2024.6.16.0014.
Nos 09 (nove) processos cujo mérito foi apreciado por esta Corte, foi reconhecido que “A
promoção pessoal por profissional de comunicação social, no exercício da profissão, em período
vedado, configura propaganda eleitoral antecipada, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 36-A da
Lei nº 9.504/1997”, especialmente porque em suas falas enalteceu enaltecer suas ações
enquanto prefeito e deputado estadual, configurando promoção pessoal de caráter eleitoral.
Especificamente as condenações impostas a Marcelo Rangel, é incontroverso nestes autos, que
totalizaram 09, no montante de R$ 5.000,00 em cada um dos processos.
Contudo, a questão central é se este uso, ainda que analisado sob o viés do “conjunto da obra”
atingiu o patamar de gravidade exigido pelo artigo 22 da LC nº 64/90 para a imposição da
inelegibilidade, para o que é exigida demonstração clara de gravidade que transcenda a mera
ilegalidade e as sanções pecuniárias já impostas.
Em precedente com discussão similar, assim já decidiu esta Corte:
“A veiculação de três publicações de propaganda eleitoral do candidato na rádio,
já punidas com a aplicação de multa por propaganda irregular, somadas à
participação do candidato em 6 lives de programa da rádio, cujo número de
curtidas, no caso mais significativo, chegou a 45 ou 1,21% dos votos recebidos,
não constitui uso indevido dos meios de comunicação social, já que não caracteriza
exposição massiva do candidato, apta a alterar a legitimidade do pleito” (TRE/PR -
AIJE nº060020410, Acórdão, Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro, Publicação:
DJE - DJE, 08/07/2022).

A defesa dos ora recorridos pontuou que as falas objeto das representações nas quais houve as
condenações, totalizaram 37 minutos e 1 segundo em 2024, diluídas ao longo do mês de junho
de 2024, representam apenas 0,03% da programação do Programa Nilson de Oliveira, que é de
2h10 diária, conforme quadro apresentado na defesa e não impugnado pela ora recorrente:

Num. 44816978 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 17:58:01
https://pje.tre-pe.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121817580086800000043753758
Número do documento: 25121817580086800000043753758
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2026 14:39:04
Destacou-se na sentença que “embora haja 384 arquivos de áudio, as falas de Marcelo são
pontuais, com duração média de 4 a 10 minutos por programa, e não evidenciam uma linha
editorial sistemática para promover sua candidatura ou prejudicar adversários” e que “A análise
dos áudios e das degravações (...) revela que as manifestações de Marcelo abordavam temas
locais e sua atuação política, sem pedidos explícitos de voto ou ataques diretos a Aliel Machado
Bark. A reiteração, embora presente, foi limitada e sancionada em representações específicas,
não alcançando a gravidade exigida para inelegibilidade”.
Um total de 37 minutos diluídos ao longo de 9 programas do mês de junho de 2024, durante a
pré-campanha, não possui aptidão para configurar exposição massiva do então pré-candidato.
Quanto aos compartilhamentos de conteúdos nas plataformas digitais da Rádio Mundi, não se
trouxe prova de engajamento expressivo ou de repercussão quantitativa apta a afetar a igualdade
de condições.
No tocante ao teor de suas falas, ainda que delas se extraiam promoção pessoal, por meio do
enaltecimento de seus feitos enquanto prefeito e deputado, não houve menção direta à
campanha eleitoral ou pedido explícito de votos, a irregularidade foi decorrente de as falas
terem sido proferidas enquanto radialista.
Ainda que a divulgação das ações políticas seja permitida na pré-campanha, nos termos do § 3º
do art. 36 da Lei nº 9.504/1997, tal permissão não se aplica aos profissionais de comunicação
social no exercício da profissão e foi sob esse enfoque que houve o reconhecimento da
irregularidade.
Nessa linha, “para que se comprove o uso indevido dos meios de comunicação social, é essencial
que se analise o número de programas veiculados, o período de veiculação, o teor deles e
outras circunstâncias relevantes, que evidenciem a gravidade da conduta a que se refere o
art. 22, XVI, da LC 64/90. Precedente: REspe 822–03, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJE de
4.2.2015” (TSE - Recurso Ordinário nº 060159031, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020).
Bem observou ainda a d. Procuradoria Regional Eleitoral que tais gravações também
demonstram os episódios pontuais de divulgação de redes sociais por Marcelo Rangel e de
participação no período eleitoral, que também já foram objeto de representações específicas.
Quanto ao ponto assim constou no parecer ministerial:

Num. 44816978 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 17:58:01
https://pje.tre-pe.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121817580086800000043753758
Número do documento: 25121817580086800000043753758
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2026 14:39:04
No programa de 11/06/2024, Marcelo Rangel chegou a pedir que os ouvintes passassem a segui-lo em suas
redes sociais. O fato foi devidamente comprovado nos autos, reconhecido inclusive pelo próprio
investigado, e resultou em representação autônoma julgada procedente. Ainda assim, a sentença qualificou a
conduta como ilícita de caráter pontual e isolado, sem prova de repercussão significativa ou de incremento
expressivo do número de seguidores, afastando, assim, qualquer desequilíbrio concreto no pleito.
De igual forma, sua participação na programação da Rádio Mundi em 16/08/2024, já no período oficial de
campanha, também foi objeto de representação específica, julgada procedente. Todavia, a decisão de origem
observou que a fala teve caráter breve, vinculada a evento cultural, sem carga eleitoral direta, razão pela
qual não alcança a gravidade exigida para caracterização de abuso.

Ainda, ao contrário do que alega a recorrente, não há prova robusta de que houvesse linha
editorial voltada à promoção da candidatura de Marcelo, ainda que, constatada a participação
dos recorridos Nilson e Sandro Alex.
Com efeito, conquanto tenham ocorrido durante programas apresentados por Nilson as falas que
resultaram na condenação de Marcelo Rangel por propaganda extemporânea, não há prova
robusta quanto ao seu poder decisório ou influência sobre a programação da rádio.
Embora a prova oral, no presente caso efetivamente deva ser analisada com cautela, em face
dos seus vínculos profissionais com a rádio e de relações familiares e políticas com os recorridos,
dela não se extrai manipulação intencional da linha editorial por Nilson.
Os funcionários da rádio Marcelo Franco e Elinton Luís Carvalho da Rocha, ouvidos como
informantes, declararam que não havia prévia reunião sobre a pauta do programa, que cabia ao
departamento de jornalismo da rádio selecionar na internet informações relevantes em sites de
notícias ou que cada apresentador também fazia esse tipo de seleção, e que o roteiro do
programa era improvisado na hora com base nas principais notícias do dia, cabendo a cada
apresentador ler os textos selecionados, dentro da área de cada um.
Ainda em relação a Nilson de Oliveira, a situação em que fez gestos com as mãos
representando o número de urna de Marcelo Rangel também já foi tratada na RP nº 0600375-
30.2024.6.16.0139, não possuindo maior relevância para interferir na normalidade do pleito.
Por sua vez, a participação de Sandro Alex no programa Nilson de Oliveira era esporádica e, em
duas oportunidades distintas, durante o período eleitoral, proferiu comentários que são
questionados nestes autos, cujas degravações constam na peça de defesa (ID 44706476), nos
seguintes termos:
“(...)
Especificamente, no ID nº 125177018 consta arquivo de vídeo no qual é retratada participação do
INVESTIGADO SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA na programação da INVESTIGADA RÁDIO
MUNDI PARANÁ LTDA.
Em que pese a omissão da INVESTIGANTE em apresentar a degravação, assim se
manifestou o Deputado Federal naquela oportunidade, tecendo críticas à esquerda
política brasileira:

Num. 44816978 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 17:58:01
https://pje.tre-pe.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121817580086800000043753758
Número do documento: 25121817580086800000043753758
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2026 14:39:04
“SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA: Então, eu não sei por que razão o ódio
da esquerda contra o SÍLVIO SANTOS. Não sei por quê. Mas, eles são patrocinados
pelos partidos de esquerda – notadamente ligados ao PT, ao PcdoB, ao PSOL
–..Patrocinam esta revista de esquerda no Brasil. E ele fez, lá na despedida do
SÍLVIO SANTOS enquanto todos prestavam uma homenagem, eles colocaram
uma... caricatura... como se ele...
NILSON PAULINO DE OLIVEIRA: Fosse descer uma escada...
SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVIEIRA: Fosse descer uma escada ao inferno.
NILSON PAULINO DE OLIVEIRA: Isso... Que coisa, hein?
SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA: Essa é a caricatura... do... Aroeira, que
representa a esquerda do Brasil. Não sei por que esse ódio. Eu não entendo por que
as pessoas têm essa vontade de agredir, de machucar... Necessariamente, isso vem da
esquerda – olha, ontem mesmo eu fui alvo de ataques... é... da esquerda de Ponta
Grossa, porque eu disse que para a construção de um novo hospital, o Governador
Ratinho... ele colaborou com metade, praticamente, do valor, ele vai colaborar. Não
gostaram que eu falei isso... Mas isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Se vocês
não gostaram... Porque eles queriam esconder: vocês não convidaram ele, deram a
notícia... Parabéns para vocês, da parte que cabe a vocês; eu só relatei que vocês não
quiseram falar, que ele está colaborando; e vai ter que colaborar com a manutenção e
o custeio disso para sempre, porque ele foi parceiro. Mas a esquerda tem essa ira,
esse ódio... Parece que quem presta é quem, é quem pratica um crime. Este é quem a
gente tem que defender, quem a gente tem que salvar. A sociedade, a família...
Quem trabalha... Eu não sei porque, uma agressão gratuita... Se vocês não gostaram
do que eu falei, [a]guenta aí [SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA bate as
palmas das mãos]. Eu sou oposição a vocês mesmo, eu não tenho problema nenhum,
eu estou no enfrentamento. Vocês não foram leais a quem estendeu a mão para
colaborar com uma obra, não foi só o Governo Federal. Foi isso que eu falei, e
reafirmo aqui. Agora, eu vi essa... essa charge aqui... da revista de vocês, aí, da... da
companheirada que... para quê fazer uma agressão dessa ao apresentador? Para quê?
O que é que ele fez? Para merecer assim, esse...”

Por sua vez, nos IDs nº 125177020, 12577021, 125177030, 125177031, 125177032, 125177038,
125177039, 125177040, 125177041, 125177042, 125177043, 125177050, 125177051, 125177052,
125177055 e 125177056 há a reprodução de outra série de falas realizadas pelo INVESTIGADO SANDRO
ALEX CRUZ DE OLIVEIRA no curso de 4min53s da programação da RÁDIO MUNDI PARANÁ LTDA.,
que assim se transcreve em vista da omissão da INVESTIGANTE:
“Nos últimos dias, o Supremo [Tribunal Federal] contestou a destinação de emendas
parlamentares de forma escusa, que estão sendo repassadas aos municípios. Ao
longo dos anos, essas emendas acabaram virando um toma lá dá cá entre o PT e o
Parlamento. Entre o Governo Federal e os Parlamentares, destinando emendas
chamadas ‘orçamento secreto’. Sabe o que é isso? Recursos que não têm origem e
que vão para nas mãos de Prefeitas e Prefeitos que querem valores, dinheiro, para...
é... projetos que muitas vezes não acontecem, não saem do papel ou... são realizados
de forma de forma não transparente. Então, há uma contestação sobre a destinação
destas emendas parlamentares chamadas ‘orçamento secreto’. E que ao longo desses
anos, ampliou bastante, atingindo parlamentares como EDUARDO CUNHA, e
famílias de políticos do Norte-Nordeste e também aqui no Sul. Então, esse valor
aumentou onze vezes ao longo dos últimos anos. Negociações, toma lá dá cá, entre o

Num. 44816978 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 17:58:01
https://pje.tre-pe.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121817580086800000043753758
Número do documento: 25121817580086800000043753758
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2026 14:39:04
Governo e o Parlamento. Antigamente, isso era chamado ‘Mensalão’. Era
‘Mensalão’. Vocês lembram do escândalo ‘Mensalão’ do PT? Mudou de nome,
agora mudou de nome. O nome é ‘orçamento secreto’. Muito dinheiro. Anunciam
para os municípios; nem todo dinheiro chega, e nem todo ele é transparente. E aí me
perguntaram, nesta semana, e aqui está a resposta para vocês: ‘Qual é o valor que
você trouxe, queremos que você fale, SANDRO’. Eu não trago o valor de emenda
secreta. Eu não participo de toma lá dá cá, com ninguém. O que [SANDRO ALEX
CRUZ DE OLIVEIRA] trouxe foi aquilo que prevê a Constituição, através do
orçamento em recursos que estão para a SANTA CASA, para a UEPG, para o
HOSPITAL BOM JESUS, para o Instituto Federal que funciona com os recursos que
eu destino para os Professores, assim como eu fiz com a UTFPR e tantos e tantos
outros órgãos importantes da cidade, da região e do Paraná. Com transparência. Eu
não trago recurso de orçamento secreto. Então, se for para trazer de forma indevida,
escusa, não contem [com SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA], porque eu não
vou participar deste tipo de negociação. A FOLHA DE SÃO PAULO fez uma
reportagem, neste final de semana, inclusive, criticando este tipo de atitude. E me
perguntaram, ‘mas cadê [sic] o teu dinheiro?’. Não tenho. Eu não estou na relação,
eu não participo, eu não pego este tipo de dinheiro de orçamento secreto. Aquilo que
está de direito, através do orçamento aprovado, de forma transparente e anunciado
publicamente – todos os anos, como faço, que entrego e presto contas –, este sim.
Ele é devido. Não só a Ponta Grossa como a todos os municípios que eu tenho o
orgulho de representar. Mas com seriedade. Ao Paraná, tudo, menos a honra. Não
contem comigo em orçamento secreto, porque eu não participo. Então, se é Prefeito
ou alguém quiser que eu traga, não contem comigo. Peçam apoio a aqueles que
entendam que são amigos do poder, eu não. O meu, ele vem de forma correta. E vou
continuar entregando, para todas estas instituições que represento. E posso prestar
contas com clareza, assim como sempre fiz. Por isso eu tenho orgulho de dizer,
continuo sendo o parlamentar com o maior volume de recursos destinados ao longo
dos meus anos à cidade de Ponta Grossa. Desde investimentos que estão no
saneamento – Ponta Grossa é nº 1 em saneamento, entre as dez melhores do país;
porque houve só no saneamento investimento em programas, em programas, não é o
orçamento secreto. E se hoje tem recursos, inclusive, na cidade de Ponta Grossa, é
porque eles foram aprovados, destinados, com transparência. Alguns ainda não
foram usados, como infelizmente o recurso do Aeroporto de Ponta Grossa – que
ainda... ainda não saiu do papel, mas ele está todo empenhado e liberado para que
possa ser utilizado. Este é o compromisso que eu assumi com a população de Ponta
Grossa. É trabalhar com seriedade. Agora são...”

Bem destacou-se na sentença que “As falas de Sandro, totalizando 13 minutos e 28 segundos
(...)” e seu conteúdo não traz qualquer crítica direta ao candidato Aliel Machado ou à recorrente,
não extrapolando o âmbito da crítica e da liberdade de informação, não configurando uso indevido
do meio de comunicação.
Relativamente à recorrida Maria Luíza, embora seja sócia da Rádio Mundi nenhuma conduta foi
imputada diretamente a ela, não havendo qualquer prova de que tenha participado em quaisquer
dos programas questionados e tampouco de que tenha qualquer influência na linha editorial ou
nas pautas da programação.
É de se destacar que “O fato de a rádio ser de propriedade de familiares de um dos candidatos,
por si só, não caracteriza o abuso (...)” (TRE/PR - RP nº 06005842520206160014, Acórdão,

Num. 44816978 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 17:58:01
https://pje.tre-pe.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121817580086800000043753758
Número do documento: 25121817580086800000043753758
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2026 14:39:04
Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro_4, Publicação: DJ - Diário de justiça, 14/05/2021).
Não merece prosperar o argumento do recorrente no sentido de que, se no precedente 0600645-
96.2024.6.16.0028 um único episódio de menor gravidade ensejou condenação e que por
coerência jurisprudencial, consequentemente também deveria ocorrer a procedência da presente
AIJE, considerando que foram nove condenações prévias no mesmo pleito, sempre relacionadas
ao uso da Rádio Mundi em benefício do candidato recorrido.
Em primeiro lugar, aquela demanda não possui qualquer similaridade com o caso ora tratado.
Naquele precedente foi reconhecido abuso de poder político, ainda que decorrente de um único
episódio, ocorrido num contexto de gravidade muito mais evidente, de coação a servidores
públicos, conforme assim descrito naquela ementa:
“3.3 Na análise qualitativa, constatou-se que o Prefeito, em desvio de finalidade,
convocou grande número de servidores (entre 100 e 200) para reunião com
caráter político-eleitoral, utilizando-se de sua posição de autoridade para obter
apoio ao candidato por ele indicado.
3.4 Quanto à gravidade quantitativa, considerou-se a significativa repercussão da
conduta no processo eleitoral, especialmente pelo engajamento solicitado aos
servidores e o fornecimento de contatos para divulgação de propaganda
eleitoral”

Assim, embora os arquivos de áudio e cópias de processos acostados reafirmem a conclusão da
configuração de episódios de propaganda antecipada e/ou irregular, que já foram julgados pela
Justiça Eleitoral, com aplicação das sanções cabíveis, chega-se à mesma conclusão da sentença
no sentido de que não se demonstrou gravidade qualitativa e quantitativa, ou seja, não há prova
robusta de que teria havido direcionamento editorial da programação da rádio, por meio estratégia
continuada e exposição massiva com aptidão de comprometer a normalidade e a legitimidade do
pleito.
Cumpre destacar, por fim, o seguinte trecho da sentença, constante no capítulo “2.3. Alinhamento
com o TRE/PR”:
(...) Ademais, o TRE/PR, ao julgar o Recurso Contra Expedição de Diploma nº
0600642-57.2024.6.16.0015, envolvendo os mesmos fatos e partes, concluiu pela
inexistência de prova contundente da gravidade das condutas, julgando
improcedente a pretensão de cassar o diploma com fundamento em abuso de meios
de comunicação.
Nesse contexto, este Juízo deve se alinhar à orientação firmada pela instância
superior, sob pena de dissenso injustificado, especialmente diante da identidade
fática entre os feitos.

Muito embora tenha sido menção que de no Recurso Contra Expedição de Diploma nº 0600642-
57.2024.6.16.0015 esta Corte já teria apreciado os mesmos fatos, concluindo pela inexistência de
prova contundente da gravidade da conduta, e que tal informação seria relevante inclusive para

Num. 44816978 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 17:58:01
https://pje.tre-pe.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121817580086800000043753758
Número do documento: 25121817580086800000043753758
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2026 14:39:04
apuração de eventual configuração de coisa julgada, ainda que parcial, não se localizou aludido
feito no PJe 2º grau, podendo indicar possível equívoco na menção pelo Juízo de origem.
Não obstante, nem as partes e nem o Ministério Público Eleitoral fizeram qualquer menção ao
processo em questão e é certo que, nos presentes autos, não restou configurada a gravidade dos
fatos, ainda que analisados sob o viés do “conjunto da obra”.
Nesse contexto, portanto, não há conclusão possível no caso dos autos senão a de que a
manutenção do julgamento de improcedência é medida que se impõe, o que leva ao
desprovimento do recurso.
III – DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso a fim de manter
o julgamento de improcedência da presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

VOTO VENCIDO
1.
Peço a palavra no presente feito motivado pela análise das teses jurídicas envolvidas,
as quais, a meu sentir, demandam abordagem diversa.
Por brevidade, adoto o minucioso Relatório apresentado pelo Relator, Desembargador
Luiz Osório Moraes Panza.
O núcleo da controvérsia submetida a julgamento consiste em verificar se a conduta
praticada pelos representados se amolda à vedação sediada no artigo 22 da Lei
Complementar nº 64/90, pelo uso indevido dos meios de comunicação social.
A parte recorrente acusa os representados de terem se valido da Rádio Mundi e de
suas plataformas digitais como palanque eleitoral antecipado, mediante a realização
de pré-campanha ilícita, a divulgação reiterada de sua imagem pessoal e a formulação

Num. 44816978 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 17:58:01
https://pje.tre-pe.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121817580086800000043753758
Número do documento: 25121817580086800000043753758
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2026 14:39:04
de críticas direcionadas a adversários políticos, tudo em contexto incompatível com a
neutralidade exigida dos veículos de comunicação outorgados pelo poder público.

2.
Com efeito, consta dos autos que o representado Marcelo Rangel ostenta um histórico
de nove condenações anteriores pela Justiça Eleitoral, todas fundadas na violação
do § 3º do art. 36-A da Lei das Eleições, em razão da utilização sistemática de sua
condição de radialista para exaltar realizações pretéritas enquanto prefeito de Ponta
Grossa/PR e enquanto secretário e deputado estadual e a exposição de projetos
futuros.
A conduta do candidato viola a previsão do § 3º do art. 36-A da Lei das Eleições,
norma que exclui os profissionais de comunicação social, no exercício de suas
funções, das permissões previstas no § 2º do mesmo artigo aos candidatos em geral
(pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver).
A título exemplificativo, confira-se trecho da manifestação do réu no exercício de suas
atividades como locutor de rádio, em programa veiculado no dia 11/06/2024, na Rádio
Mundi Paraná LTDA (Processo nº 0600054-79.2024.6.16.0014 – cujo desfecho foi pela
manutenção da condenação deste Tribunal pelo Tribunal Superior Eleitoral):
i) “nós vamos fazer a indicação de quatro creches”; ii) “Devido ao trabalho
que nós pegamos devido ao nosso Trabalho que nós fizemos, não
somente na Secretaria de Inovação, mas como Deputado Estadual”; iii)
“investimento de quase dois milhões por creche”; iv) “as ligações entre
bairros são extremamente importantes pra desafogar o trânsito aqui do
centro da cidade. Nós fizemos isso”; e v) são feitas referências às redes
sociais do pretenso candidato onde constam vídeos com projetos e
realizações (“e depois eu vou falando isso lá no meu instagram, se você
me segue lá no instagram, é bem fácil, é marcelorangel no instagram,
lá eu tô fazendo alguns vídeos com alguns projetos que eu tenho”).

Ao empregar expressões que se referem a ações políticas desenvolvidas e as que se
pretende desenvolver, com nítido viés eleitoreiro, o representado viola o princípio da
igualdade de oportunidades entre os concorrentes na disputa eleitoral por dois
motivos: i) antecipou ilicitamente sua campanha eleitoral; e ii) esses profissionais, por
conta de suas atividades, já ostentam maior visibilidade e exposição perante o público.
Esse quadro se agrava diante da expressiva capilaridade da emissora, que dispõe de
expressivo alcance na cidade de Ponta Grossa, contando com 202 mil seguidores no
Facebook, 10 mil inscritos no Youtube e 36,2 mil seguidores no Instagram, o que

Num. 44816978 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 17:58:01
https://pje.tre-pe.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121817580086800000043753758
Número do documento: 25121817580086800000043753758
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2026 14:39:04
potencializa o alcance dos ilícitos perpetrados.
A propósito, o Tribunal Superior Eleitoral tem firme posicionamento de que "a
imprensa escrita possui alcance inegavelmente menor em relação a outros veículos de
comunicação social, como o rádio e a televisão, em face da própria característica do
meio impresso, cujo acesso à informação tem relação direta com o interesse do leitor”
(Agravo Regimental No Agravo Em Recurso Especial Eleitoral 060093934/SP,
Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Acórdão de 05/05/2022, Publicado no(a) Diário
de Justiça Eletrônico 85, data 11/05/2022).
Some-se a isso o fato de que as reiteradas condenações impostas ao representado
não podem ser tratadas como episódios isolados ou meros lapsos interpretativos. Ao
contrário, elas evidenciam um padrão de comportamento deliberado, revelador de
total desprezo pelas regras do certame eleitoral e pelas decisões emanadas da
Justiça Eleitoral, o que reforça o caráter doloso e a gravidade das condutas
examinadas.
Por certo, a procedência de representação por propaganda eleitoral irregular não
induz, automaticamente, à configuração do uso indevido dos meios de comunicação
social, diante das singularidades de requisitos que guardam cada espécie de ação
eleitoral. Também é cediço que foram aplicadas as respectivas punições no bojo das
correspondentes representações.
No entanto, em todas as referidas representações, foram verificados o uso dos meios
de comunicação como verdadeiro instrumento de desequilíbrio do pleito eleitoral de
2024. Os efeitos danosos ocasionados, em seu conjunto, transcendem a da mera
aplicação de multa, o que se confirma pela reiteração da conduta ilícita por parte do
representado: a vantagem de praticar o ilícito se sobrepunha ao receio de
penalização.
Perceba-se, ainda, que não se está diante de simples manifestações jornalísticas
favoráveis à campanha do réu, protegidas pela liberdade de imprensa: os ilícitos
eleitorais foram praticados diretamente pelo próprio candidato, que se valeu de
um espaço privilegiado para autopromoção sem que fosse dada a mesma
oportunidade de exposição aos demais concorrentes.
Conquanto se alegue que o discurso eleitoreiro é pontual se comparado à duração
total da programação, tal argumento não resiste ao exame da realidade
contemporânea da comunicação social. Diferentemente da transmissão radiofônica
tradicional, cuja fruição se esgota no momento da exibição, os programas em questão
permaneceram arquivados nas plataformas digitais da emissora e nas redes
sociais, permitindo que os trechos de cunho eleitoral sejam revisitados
indefinidamente, recortados, destacados e compartilhados de forma autônoma
entre os eleitores. Tal circunstância potencializa o desvalor da conduta, pois mesmo
manifestações pontuais, inseridas em lapsos relativamente curtos da programação,
passam a adquirir vida própria no ambiente digital, dissociadas do contexto original

Num. 44816978 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 17:58:01
https://pje.tre-pe.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121817580086800000043753758
Número do documento: 25121817580086800000043753758
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2026 14:39:04
e reiteradamente expostas ao público. Com isso, o discurso autopromocional deixa de
produzir efeitos episódicos e passa a irradiar influência contínua e renovável,
ampliando qualitativamente sua capacidade de interferência no processo eleitoral e
agravando a afronta ao princípio da igualdade de oportunidades entre os concorrentes.
Não se mede a gravidade do abuso apenas pelo cronômetro, mas pela capacidade de
penetração e permanência da mensagem no imaginário do votante.
De fato, ao explorar reiteradamente o espaço de comunicação de que dispunha, o
representado passou a exaltar realizações pretéritas e a projetar sua imagem pessoal
perante o eleitorado, o que lhe assegurou vantagem competitiva indevida em relação
aos demais pré-candidatos, na medida em que manteve seu nome em permanente
exposição, influenciando os ouvintes a associá-lo à figura de gestor ativo e, por
conseguinte, digno de apoio nas urnas.
Cite-se, por oportuno, trecho de outro processo que ensejou a condenação do
recorrente tanto pelo TRE quanto pelo TSE, no qual houve manifestação do réu no
exercício de suas atividades como locutor de rádio, em programa veiculado no dia
04/06/2024, na Rádio Mundi Paraná LTDA (Processo nº 0600051-27.2024.6.16.0014 –
cujo desfecho foi pela manutenção da condenação deste Tribunal pelo Tribunal
Superior Eleitoral):
i) “me pediram uma emenda parlamentar como deputado estadual de 250
mil reais”; ii) “investimos dois milhões e meio nas escolas estaduais,
anunciamos 23 milhões na nova escola estadual aqui de Ponta Grossa ”;
iii) “tem uma história linda junto conosco de trabalho, porque foi a época de
maior valorização profissional da história para os professores, o maior
número de escolas em tempo integral do Brasil, Ponta Grossa bate recorde
em escolas em tempo integral”; iv) “inauguramos 84 escolas novas, a
estrutura educacional de Ponta Grossa é invejável, então de educação”; v)
“nós fizems, eu fiz isso aqui em Ponta Grossa”; vi) “eu lembro que eu
inaugurei 84 escolas”; vii) “começamos a contratar empresas para arrumar
os telhados”.

É inequívoco que os comentários difundidos, seja pelo seu teor de autopromoção, pela
constância sistemática ou pelo volume desproporcional, transbordam os limites da
crítica republicana, revelando-se como uma estratégia política ostensiva e calculada,
tendo como alvo os ouvintes da rádio.
Reforça essa conclusão o fato de a rádio ser da família do candidato o que facilita a
exposição de material que lhe é favorável, afastando-se de um ambiente informativo
minimamente equilibrado - o que se espera de uma concessão pública, pressuposto
necessário para a preservação da igualdade de oportunidades entre os competidores.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral:

Num. 44816978 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 17:58:01
https://pje.tre-pe.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121817580086800000043753758
Número do documento: 25121817580086800000043753758
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2026 14:39:04
Na mesma linha, veja-se que o desvirtuamento de veículos de
comunicação de propriedade familiar atrai maior reprovabilidade do direito
(ALVIM, Frederico Franco. Abuso de poder nas competições eleitorais.
Curitiba: Juruá, 2019, p. 241), tendo em vista a necessidade de
enfrentamento do denominado coronelismo eletrônico, prática relacionada
com a aquisição de emissoras de rádio e televisão por membros da classe
política, com o desiderato específico de exercer o controle do eleitorado
local (GUARESCHI, Pedrinho A.; BIZ, Osvaldo. Mídia e democracia. São
Paulo: Vozes, 2005, p. 48), por intermédio da gestão interessada do clima
reinante no mercado da informação.
(Recurso Ordinário Eleitoral 224773/AP, Relator designado(a) Min.
Alexandre de Moraes, Relator(a) Min. Edson Fachin, Acórdão de
30/09/2021, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 206, data
09/11/2021)

A imparcialidade que se impõe às emissoras de rádio e televisão, por
serem objeto de outorga do poder público, não significa ausência de
opinião ou de crítica jornalística, mas sim impedimento de que assumam
uma postura que caracterize propaganda eleitoral em favor de candidato.
(Recurso Especial Eleitoral 060027528/SE, Relator(a) Min. Mauro
Campbell Marques, Acórdão de 18/08/2022, Publicado no(a) Diário de
Justiça Eletrônico 170, data 01/09/2022)

Nessa linha intelectiva, afirma Aline Osório na sua obra Direito Eleitoral e Liberdade
de Expressão:
A atuação mais incisiva e rigorosa da Justiça Eleitoral estará certamente
justificada quando as emissoras forem controladas por candidato ao pleito
ou por pessoas a ele ligadas, caracterizando conflito de interesses na
cobertura da campanha.
Nessas situações, o controle mais estrito torna-se necessário para evitar
interferências na liberdade de divulgação de informações, na paridade de
armas entre os candidatos e na própria legitimidade do pleito. Em todo
caso, porém, tal controle deverá observar o princípio da proporcionalidade,
impedindo-se que, a pretexto de garantir a higidez do pleito, não se
imponha excessiva restrição às liberdades de imprensa e informação.
(OSORIO, Aline. Direito eleitoral e liberdade de expressão. 2ª ed. Belo

Num. 44816978 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 17:58:01
https://pje.tre-pe.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121817580086800000043753758
Número do documento: 25121817580086800000043753758
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2026 14:39:04
Horizonte: Fórum, 2022. Item 8.1.2)

Destarte, percebe-se que o representado não só antecipou ilicitamente sua campanha,
mas o fez de forma absolutamente desproporcional ao que autorizado em lei, com
quebra de isonomia, pois, aos demais candidatos, em condições normais de disputa,
não se concedeu tamanha visibilidade.
Nessa linha, tenho que deve ser prestigiada a avaliação circunstancial efetuada pelo
Ministério Público de 1º Grau, haja vista que o Promotor que vivencia a realidade local
detém, em regra, maior possibilidade para valorar os elementos fáticos existentes:
De fato, a análise das citadas representações eleitorais permite concluir
que o representado Marcelo tinha por intenção não apenas informar a
população ponta-grossense sobre obras e serviços, mas sobretudo de se
apresentar como candidato ideal para aquele pleito em período bastante
anterior ao da campanha, o que vai muito além da liberdade de expressão.
E mesmo que o então candidato não tenha pedido votos explicitamente
nos programas, ao divulgar suas ações como ex-gestor municipal, de
forma sistemática em quadro diário de uma rádio de grande alcance
no município, no período de fevereiro a agosto do ano eleitoral, sua
intenção claramente era a de incutir no público a mensagem de que seria o
melhor candidato nas Eleições de 2024, por ter realizado diversas ações
em benefício do município. Nesse sentido, destaca-se que diversas
frases do representado Marcelo iniciam como frases para se
autopromover, tais como “quando nós assumimos a Prefeitura”; “nós
trouxemos”; “nós permitimos”.
Não se está aqui querendo reabrir a discussão sobre o caráter de
propaganda eleitoral antecipada ou de propaganda eleitoral irregular
desses fatos, haja vista que isso já foi reconhecido pelo Poder Judiciário
nas representações indicadas na tabela acima e contam com o caráter de
definitividade do trânsito em julgado.
E assim, imperioso reconhecer que houve nítido conteúdo eleitoral nas
falas de Marcelo Rangel durante os programas transmitidos pela Rádio
Mundi no período de pré-campanha, de forma deliberada e reiterada, pois
em diversas situações valeu-se de sua posição de radialista para enaltecer
suas ações enquanto prefeito e deputado estadual, realizando uma
verdadeira promoção pessoal e causando desequilíbrio de oportunidades
com os demais pré-candidatos e candidatos. Desses fatos e
circunstâncias, possível se inferir a gravidade das condutas.
(...)

Num. 44816978 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 17:58:01
https://pje.tre-pe.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121817580086800000043753758
Número do documento: 25121817580086800000043753758
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2026 14:39:04
Diga-se, ainda, que o programa apresentado pelo representado
Marcelo Rangel é de ampla difusão, alcançando um número irrestrito
de público e eleitores, que além da rádio eram alcançados de forma
online pelas redes socais Facebook e Youtube. Consoante já
destacado,
as
representações
mencionadas
referem-se
aos
programas de rádio transmitidos entre 28 de fevereiro de 2024 e 16 de
agosto de 2024, ou seja, durante o período de pré-campanha e no
exercício da função de radialista, resultando em, ao menos, 17
(dezessete) violações da legislação eleitoral em que o representado
Marcelo Rangel realizou propaganda eleitoral antecipada.

Nesse sentido, tenho que a gravidade dos fatos imputados encontra-se
suficientemente demonstrada a partir da verificação do alto grau de reprovabilidade da
conduta (aspecto qualitativo) e de sua significativa repercussão a fim de influenciar o
equilíbrio da disputa eleitoral (aspecto quantitativo).
Repiso que foram nove condenações anteriores, com total desrespeito à Justiça
Eleitoral Paranaense e Nacional. Confiando na impunidade, de que somente lhe
bastava pagar multa eleitoral, pelas infrações, continuou desrespeitando a legislação
eleitoral, estando convicto que não receberia punição mais grave.
O aspecto qualitativo da gravidade do ato revela-se de forma contundente a partir
da análise do modo de agir do representado, do contexto em que as condutas foram
praticadas e da intensidade da violação aos bens jurídicos tutelados pela legislação
eleitoral.
Com efeito, a gravidade não decorre apenas da existência formal das infrações, mas
sobretudo do desvalor da conduta, evidenciado pela utilização consciente e reiterada
de meio de comunicação social de ampla difusão para antecipar ilicitamente a
campanha eleitoral, em afronta direta ao princípio da igualdade de oportunidades.
Soma-se a isso o fato de que o representado se valeu de sua condição profissional de
radialista — circunstância que lhe confere natural ascendência sobre o público e maior
credibilidade junto ao eleitorado — para promover sua imagem pessoal, circunstância
expressamente vedada pelo § 3º do art. 36-A da Lei nº 9.504/1997.
A reiterada imposição de condenações pela Justiça Eleitoral, longe de revelar
equívocos pontuais, demonstra a adoção de estratégia deliberada e persistente,
com inequívoco desprezo às decisões judiciais e às regras do certame eleitoral, agindo
de má-fé com a certeza que não receberia condenação mais grave do que a multa,
reforçando o caráter doloso e a elevada reprovabilidade das condutas.
Reitere-se: 09 (nove) condenações anteriores.
Agrava-se ainda mais o quadro pelo desvirtuamento de veículo de comunicação de
propriedade familiar, o que amplia o grau de censura jurídica, pois evidencia o uso
patrimonializado do meio de comunicação como instrumento pessoal de projeção

Num. 44816978 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 17:58:01
https://pje.tre-pe.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121817580086800000043753758
Número do documento: 25121817580086800000043753758
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2026 14:39:04
eleitoral, em cenário reconhecido pelo TSE como especialmente sensível ao abuso do
poder comunicacional.
Ressalte-se que não se está diante de simples manifestações jornalísticas
favoráveis à campanha do réu, protegidas pela liberdade de imprensa: os ilícitos
foram praticados diretamente pelo próprio candidato, que, valendo-se da sua
condição de radialista, promoveu explícita e reiterada autopromoção de cunho
eleitoral.
Lado outro, o aspecto quantitativo da gravidade encontra-se plenamente
caracterizado pelas circunstâncias objetivas que demonstram a expressiva
repercussão social das condutas e sua concreta aptidão para influenciar o equilíbrio
da disputa eleitoral.
O programa radiofônico conduzido pelo representado possuía ampla difusão,
alcançando número indeterminado e significativo de eleitores, potencializado pela
retransmissão sistemática do conteúdo em plataformas digitais com elevado número
de seguidores, o que ampliou sobremaneira o alcance das mensagens de cunho
autopromocional.
Ademais, a prática reiterada das condutas ilícitas ao longo de período prolongado da
pré-campanha — resultando em múltiplas condenações — evidencia que a exposição
indevida do representado não se deu de forma episódica, mas contínua e cumulativa,
intensificando progressivamente seus efeitos no eleitorado.
Tal cenário se mostra ainda mais relevante quando se considera que o meio utilizado,
o rádio, é reiteradamente reconhecido pela jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral como veículo de comunicação de impacto superior aos meios impressos, o
que, conjugado com a constância e a amplitude da divulgação, revela inegável
potencial de interferência na normalidade e legitimidade do pleito.
E ainda, o programa apresentado pelo representado Marcelo Rangel é de ampla
difusão, alcançando um número irrestrito de público e eleitores.
Por fim, os programas em questão permaneceram arquivados nas plataformas
digitais da emissora e nas redes sociais, permitindo que os trechos de cunho
eleitoral
sejam
revisitados
indefinidamente,
recortados,
destacados
e
compartilhados de forma autônoma entre os eleitores.
Considerando que os atos foram praticados diretamente por Marcelo Rangel, sem
demonstração de atuação consciente e coordenada dos demais representados, a
sanção de inelegibilidade, de natureza personalíssima, deve recair exclusivamente
sobre ele.

Num. 44816978 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 17:58:01
https://pje.tre-pe.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121817580086800000043753758
Número do documento: 25121817580086800000043753758
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2026 14:39:04
3.
Com estes fundamentos, pedindo vênia aos entendimentos em sentido contrário, voto
para CONHECER do recurso eleitoral e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para julgar parcialmente procedente a representação a fim de
reconhecer a prática de abuso nos usos indevidos dos meios de comunicação social e
assim declarar a inelegibilidade de Marcelo Rangel para as eleições a se realizarem
nos oitos anos seguintes ao pleito de 2024.

Des. SIGURD ROBERTO BENGTSSON
Presidente

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600468-74.2024.6.16.0015 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR (A): DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR [PDT/PSB/FEDERAÇÃO PSOL
REDE(PSOL/REDE)/FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO B/PV)] -
PONTA GROSSA - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: RICK DANIEL PIANARO DA SILVA -
PR97756, PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA - PR84948, LUISA SAPIECINSKI GUEDES -
PR124827, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, MARIA
VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES
- PR109659, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK -
PR62051-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, MAITE CHAVES NAKAD
MARREZ - PR86684-A, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, CAROLINA
PUGLIA FREO - PR52606 - RECORRIDOS(AS): MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA, NILSON
PAULINO DE OLIVEIRA, SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA, MARIA LUIZA DA CONCEICAO
CRUZ DE OLIVEIRA - Advogados dos(as) RECORRIDOS(AS): TAILAINE CRISTINA COSTA DE
ANDRADE - PR66146, MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - PR119143, MATEUS
CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A, DERICKY
AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - PR70393, CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962, CAROLINA
PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO
BONINI GUEDES - PR41756-A, GUSTAVO BUENO LAROCA - PR101740-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe

Num. 44816978 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 17:58:01
https://pje.tre-pe.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121817580086800000043753758
Número do documento: 25121817580086800000043753758
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2026 14:39:04
provimento, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e
os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus
Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.12.2025.